Tribunal: TJMT
Processo: 0001702-59.2015.8.11.0038
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FRANCINILDO DA COSTA
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
FRANCINILDO DA COSTA
MINISTERIO PÚBLICO
CRISTIANO MARTINS PEREIRA

Número do Protocolo: 30273/2018
Data de Julgamento: 27-05-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO E CONDENATÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICIO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS CONDENADOS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – COMPROVADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA E MODO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE – PEDIDO DA DEFESA PELA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ÁLIBI INVEROSSÍMIL APRESENTADO – AVENTADA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – VÍCIO CONSTATADO – REDUÇÃO DA PENA BASILAR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A prova, para legitimar uma condenação, deve ser cristalina e convincente, caso contrário, faz-se imperiosa a manutenção da sentença absolutória, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
O Eunciado Orientativo n° 30 estatui que “a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliada à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”.
Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas testemunhais e as circunstâncias da prisão e apreensão da droga comprovam a materialidade e a autoria delitiva, a despeito do frágil álibi apresentado pela defesa.
Ocorre bis in idem na valoração da quantidade e natureza da droga apreendida tanto na primeira quanto na terceira fase dosimétrica.

APELANTE(S):
FRANCINILDO DA COSTA
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
FRANCINILDO DA COSTA
MINISTERIO PÚBLICO
CRISTIANO MARTINS PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação criminal manejados pelo Ministério Público Estadual e por Francinildo da Costa pretendendo a reforma da decisão do juízo a quo que condenou este à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo legal, pela prática do crime descrito no 33, “caput”, c/c § 4o e artigo 40, V, todos da Lei de Drogas, condenando Cristiano Martins Pereira pela prática de idêntico crime à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário, bem como absolvendo ambos da imputação referente à prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
Em suas razões recursais, o Ministério Público aduz ser impositiva a condenação dos apelados pela prática do crime descrito no artigo 35, caput, da Lei de Drogas, porque a associação estaria comprovada diante da vultosa quantidade de droga transportada e pela logística aplicada, inclusive com compartimento instalado no veículo. Lado outro, requer a exclusão da causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Por sua vez, o apelante Francinildo da Costa aponta a ausência de provas suficientes para atribuir-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque estaria apenas pegando uma carona com o corréu Cristiano a partir da cidade de Pontes e Lacerda com destino à cidade de Araputanga com a finalidade de trabalhar como pintor. Em viés subsidiário, requer a readequação da fração de aumento atinente ao tráfico interestadual, pois teria sido quantificada a partir de nova valoração da quantidade da droga apreendida, elemento que já havia sido utilizado para sopesar a pena basilar, de modo que estaria a ocorrer bis in idem.
Em contrarrazões, os apelados refutaram as razões postas nos apelos, requerendo a manutenção da decisão combatida, na parte que lhes é favorável.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.
À Revisão.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Tem-se que Francinildo da Costa foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo legal, pela prática do crime descrito no 33, “caput”, c/c § 4o e artigo 40, V, todos da Lei de Drogas, ao passo que Cristiano Martins Pereira foi condenado pela prática de idêntico crime à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário, sendo ambos absolvidos da imputação referente à prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
Narra a denúncia que:
“(...) no dia 04 de agosto de 2015, por volta das 23h00m, na via pública, notadamente na Rodovia MT 248, nas proximidades do trevo, cidade de Indiavaí/MT, CRISTIANO MARTINS PEREIRA e FRANCINILDO DA COSTA transportavam e traziam consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente – 75 (setenta e cinco) tabletes de pasta base de cocaína, num total de 79.590g (setenta e nove mil e quinhentos e noventa gramas) de massa bruta, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudo preliminar de constatação de fls. 09/10).
Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, os agentes da polícia federal MARCUS VINÍCIUS PAES e CREIDSON MENDES DE OLIVEIRA receberam informação/denúncia anônima no sentido de que CRISTIANO MARTINS PEREIRA e FRANCINILDO DA COSTA deslocavam-se em um veículo fiat strada com destino ao estado de Goiás transportando grande quantidade de substância entorpecente.
A partir daí, os agentes da polícia federal MARCUS VINÍCIUS PAES e CREIDSON MENDES DE OLIVEIRA, juntamente com policiais civis de Cuiabá/MT e agentes do GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) efetivaram campana policial e montaram, assim, barreira volante nas proximidades do trevo do município de Indiavaí/MT.
Apurou-se que, os agentes da lei, no exato instante em que visualizaram o veículo automotor conduzido pelos denunciados – fiat strada, ordenaram de pronto a parada do automóvel e efetivaram, assim, a abordagem policial.
No curso da abordagem policial para fins de averiguação, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em um compartimento localizado entre a caçamba e a carroceria do veículo automotor, 75 (setenta e cinco) tabletes de pasta base de cocaína, num total de 79.590g (setenta e nove mil e quinhentos e noventa gramas) de massa bruta, razão pela qual prenderam os denunciados em flagrante delito.
Ressai dos informes investigativos que CRISTIANO MARTINS PEREIRA e FRANCINILDO DA COSTA estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, porquanto transportaram substância entorpecente para, assim, ser disseminada e distribuída aos usuários de drogas no estado de Goiás, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito último era precipuamente a difusão lucrativa das drogas aos consumidores daquela localidade”.
Em suas razões recursais, o Ministério Público aduz ser impositiva a condenação dos apelados pela prática do crime descrito no artigo 35, caput, da Lei de Drogas, porque a associação estaria comprovada diante da vultosa quantidade de droga transportada e pela logística aplicada, inclusive com compartimento instalado no veículo. Lado outro, requer a exclusão da causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas.
Por sua vez, o apelante Francinildo da Costa aponta a ausência de provas suficientes para atribuir-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque estaria apenas pegando uma carona com o corréu Cristiano a partir da cidade de Pontes e Lacerda com destino à cidade de Araputanga com a finalidade de trabalhar como pintor. Em viés subsidiário, requer a readequação da fração de aumento atinente ao tráfico interestadual, pois teria sido quantificada a partir de nova valoração da quantidade da droga apreendida, elemento que já havia sido utilizado para aquilatar a pena basilar, de modo que estaria a ocorrer bis in idem.
Os recursos merecem parcial provimento.
Primeiramente, cumpre registrar que a materialidade do delito de tráfico não foi refutada pelas partes.
Com o fim de analisar a autoria do crime de tráfico em relação ao apelante Francinildo da Costa, bem como a autoria do crime de associação para o tráfico de drogas por parte dos apelados Francinildo da Costa e Cristiano Martins Pereira, passa-se à análise da prova oral colhida em juízo.
O policial Creidson, ouvido em juízo narrou que recebeu a comunicação de um policial federal informando que havia denúncia anônima repassando informações sobre a característica do veículo. Afirmou que abordaram o veículo e encontraram grande quantidade de droga escondida na lateral do veículo. Relata que os abordados afirmaram que vinham de Pontes e Lacerda com destino a Goiás. Que não era o Francenildo que estava dirigindo, mas a polícia federal repassou a informação de que ele seria o responsável pela droga. Afirmou que os abordados admitiram que receberiam cinco mil reais cada para efetuar o transporte.
Por sua vez, o apelado Cristiano, que permaneceu silente em sede inquisitiva, afirmou em juízo que sabia que estava transportando a droga, mas não sabia a quantidade. Alegou que não combinou o valor do transporte e que estava indo levar a droga até Goiás. Disse que o veículo não era seu e estava fazendo o transporte na condição de “mula”. Pontuou que conheceu o Francenildo na cidade e que foi a primeira vez que fez isso, não tendo passagens criminais.
Por sua vez, o apelante Francenildo, tendo permanecido em silêncio em sede inquisitiva, disse em juízo que é motorista, morava em Pontes e Lacerda e estava de carona indo para Araputanga, onde ia fazer um serviço de pintor na casa de um senhor, não sabendo indicar o endereço ou o telefone de tal pessoa. Afirmou que não sabia da existência das drogas no carro.
Pois bem.
Primeiramente, há que se afastar a pretensão ministerial de condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
Vê-se que a quantidade da droga, por si só, apesar de indiciar o envolvimento em organizações criminosas, não comprova cabalmente que os condenados estivessem associados entre si.
Vale registrar que o laudo pericial que avaliou o veículo concluiu que não existia compartimento preparado, e que a droga estava acondicionada em uma cavidade comum do veículo, cujo contexto não revela nada extraordinário, uma vez que o fato de duas pessoas transportarem droga em um carro, não evidencia elementos concretos da existência de ânimo associativo entre os condenados.
Afora isso, nada foi apurado que demonstrasse o supramencionado liame, de modo que se faz impositiva a mantença da absolvição quanto ao crime de associação.
Do mesmo modo, não comporta provimento o pedido defensivo pela absolvição de Francinildo da Costa quanto ao crime de tráfico, porque em relação a este apelante, nota-se que, consoante narrado pelo policial que atuou na ocorrência, era ele o apontado como responsável pela droga, sendo preso no banco de carona do carro em que estavam mais de 70 (setenta) quilogramas de cocaína.
Veja-se, também, que, malgrado pudesse ter declinado seu álibi prontamente, deixou para alegar em juízo que estaria apenas pegando uma carona com o corréu. Disse ainda que, embora fosse motorista, estava viajando longas distâncias para efetuar um trabalho de pintor, não sabendo qualificar a pessoa para quem trabalharia, seu telefone ou endereço, de modo que o álibi é poroso, não legitimando a absolvição.
Ora, como o apelante iria encontrar a pessoa para quem prestaria serviços, e porque esta não contrataria um pintor especializado de sua própria região, em vez de um motorista de localidade distante para efetuar o serviço.
Enfim, a absolvição, na espécie, é incabível.
Por outro lado, em relação à dosimetria, há que se reconhecer que o Ministério Público tem razão ao requerer o afastamento da figura do tráfico privilegiado, do mesmo modo que a defesa tem razão ao apontar o bis in idem na dupla valoração da quantidade e da natureza da droga para o estabelecimento da reprimenda.
Primeiramente, avalia-se, como bem delineado pelo Parquet, que a vultosa quantidade de droga apreendida, embora não comprove, por si só, o vínculo associativo entre os condenados, demonstra a dedicação ao tráfico de drogas, sobretudo se considerado o elevado valor dessas substâncias que, confessadamente, não pertenciam aos apelantes. A isso acresce a forma de acondicionamento das drogas ilícitas, que demonstra o empenho dos condenados para a prática delitiva.
Aliás, o Enunciado Orientativo n° 30 estatui que “a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliada à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”.
Diante da dedicação à atividade criminosa, afasta-se a causa de diminuição de pena.
Ademais, afigura-se indevida, a teor da dominante jurisprudência, a valoração da quantidade e natureza da droga na primeira e na terceira fase dosimétrica.
Passo, assim, à reformulação das dosimetrias.
Quanto ao apelante Cristiano Martins Pereira, afasto a negatividade da natureza e da quantidade das drogas apreendidas para evitar bis in idem, estabelecendo a pena basilar no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.
Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão porque a pena já se encontra no mínimo legal.
Na terceira fase, aplico a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, em sua fração mínima de um sexto, estabelecendo a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto (não atacado!), mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário.
Quanto ao apelante Francinildo da Costa, afasto a negatividade da natureza e da quantidade das drogas apreendidas para evitar bis in idem, estabelecendo a pena basilar no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.
Na segunda fase inexistem atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, aplico a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, em sua fração mínima de um sexto, estabelecendo a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto (não atacado!), mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário.
Logo, dou parcial provimento aos recursos manejados pelo Ministério Público e por Francinildo da Costa para reduzir a pena basilar ao mínimo legal e afastar a causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas, estabelecendo, para Francinildo da Costa e para Cristiano Martins Pereira, a reprimenda idêntica de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS, COM EXTENSÃO AO CORRÉU CRISTIANO MARTINS PEREIRA.

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA